Tribunal: TJMT
Processo: 1033388-54.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033388-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CORALDINO SANCHES VENDRAMINI - CPF: 058.821.148-61 (ADVOGADO), RICARDO NASSIF - CPF: 075.462.918-01 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ATANAZIO JOSE SCHNEIDER (AGRAVADO), LIVANI AHLERT SCHNEIDER - CPF: 177.853.910-68 (AGRAVADO), WALDAIR JOAO SCHNEIDER - CPF: 182.128.400-34 (AGRAVADO), IVONE TERESINHA DE AZEREDO SCHNEIDER - CPF: 418.537.500-00 (AGRAVADO), ESPOLIO DE ATANAZIO JOSE SCHNEIDER registrado(a) civilmente como ATANAZIO JOSE SCHNEIDER - CPF: 008.115.990-00 (AGRAVADO), AIRTON FERLIN - CPF: 579.893.039-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN - CPF: 422.210.729-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ASTOR RHEINHEIMER - CPF: 213.206.670-15 (ADVOGADO), CLAUDIO PEDRO ENDRES - CPF: 007.387.430-20 (ADVOGADO), ASTOR RHEINHEIMER - CPF: 213.206.670-15 (ADVOGADO), CLAUDIO PEDRO ENDRES - CPF: 007.387.430-20 (ADVOGADO), ASTOR RHEINHEIMER - CPF: 213.206.670-15 (ADVOGADO), CLAUDIO PEDRO ENDRES - CPF: 007.387.430-20 (ADVOGADO), ASTOR RHEINHEIMER - CPF: 213.206.670-15 (ADVOGADO), CLAUDIO PEDRO ENDRES - CPF: 007.387.430-20 (ADVOGADO), DANIEL PETRY KEHRWALD - CPF: 525.570.810-00 (ADVOGADO), MARIA GUACIRA DEBASTIANI PIEGAS BILHAR DA SILVA - CPF: 359.621.430-00 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRÂNSITO EM JULGADO.
NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA INDENIZAÇÃO.

RECURSO
PARCIAL
ME
N
TE
PROVI
DO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento da decisão da Vara Única da comarca de Nova Ubiratã (MT) que, nos Embargos de Terceiro n. 0000395-72.2006.8.11.0107, acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade da agravada e determinar a limitação do Cumprimento de Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se a possibilidade de exclusão da agrav
ada do polo passivo na fase de cumprimento de s
entença, considerando que sua participação na fase de conhecimento decorreu da outorga uxória, sem responsabilidade patrimonial, bem como se a indenização pela exploração
supostamente
ilegal de madeira estaria
abarcada pelo título executivo judicial ou se demandaria ajuizamento de Ação própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A ilegitimidade passiva deveria ser arguida na fase de conhecimento. No entanto, com o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorre a preclusão consumativa, o que impede nova discussão do tema nesta etapa processual.

4
. A coisa julgada obsta a reavaliação de questões que
podiam ser
suscitadas anteriormente, ainda que envolvam matérias de ordem pública.

5
. A decisão recorrida afronta os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada, pois a agravada integrou a fase de conhecimento e teve sua responsabilidade
declarada
sem qualquer impugnação.

6
. A indenização
requerida
pelo agravante não foi expressamente fixada no título executivo judicial, limitando-se a condenação ao reconhecimento da posse i
rregular
e às custas processuais. Assim, eventual
pretensão indenizatória
deve ser buscad
a

em A
ção própria, sob pena de indevida ampliação dos efeitos da coisa julgada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso parcialmente provido para afastar a ilegitimidade passiva da agravada e mantê-la no polo passivo do
C
umprimento de
S
entença.

Tese de julgamento
:

1.
A alegação de ilegitimidade passiva na fase de Cumprimento de Sentença não pode ser acolhida quando a parte já constava no título executivo judicial sem qualquer impugnação.

2. A indenização por exploração indevida de recursos naturais,
sem previsão expressa
no título executivo judicial, deve ser pleiteada
em A
ção própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 508 e 779.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1574598/PR; STJ, AI 2049882-62.2021.8.26.0000.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da Vara Única da comarca de Nova Ubiratã (MT) que, nos Embargos de Terceiro n. 0000395-72.2006.8.11.0107, acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade da agravada (
Livani
) e determinar a limitação do Cumprimento de Sentença.

O agravante sustenta a legitimidade da agravada, uma vez que se beneficiou economicamente da posse indevida do imóvel e, portanto, deve responder pela obrigação decorrente.

Aduz que a indenização pela exploração irregular da madeira resulta diretamente da sentença transitada em julgado e do artigo 302 do CPC, que impõe à parte favorecida por uma medida posteriormente reformada o dever de arcar com os prejuízos resultantes.

Alega que a responsabilidade pela remoção da madeira já foi analisada anteriormente, de modo que sua cobrança deveria
ocorrer nos próprios autos da E
xecução, em observância ao princípio da economia processual.

Acrescenta que os julgados precedentes, especialmente no Agravo de instrumento n. 1001893-70.2016.8.11.0000, não eximiram os agravados de indenizá-lo pela exploração ilícita dos recursos naturais da área em litígio.

Na contraminuta (Id 260499669), os agravados argumentam que
Livani
não possui legitimidade para integrar o polo passivo da Execução, pois participou da Ação original apenas como anuente, em razão da outorga uxória, sem ser proprietária do bem ou ter qualquer vínculo patrimonial relativo ao adimplemento da dívida em discussão.

Ressaltam que a reparação pleiteada pelo agravante não foi expressamente estabelecida no título executivo judicial, por isso entendem imperioso o ajuizamento de Ação própria para a
cobrança, sendo vedada a sua inclusão no Cumprimento de Sentença, pois extrapola os limites do
decisum
.

Afirmam que nenhuma das decisões anteriores reconheceu de forma expressa o encargo dos agravados de indenizá-lo pela suposta retirada da madeira, inexistindo trânsito em julgado sobre essa questão específica.

Pleiteiam o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravada
Livani
e limitar o Cumprimento de Sentença.

Sustenta a legitimidade da agravada, pois se beneficiou economicamente da posse indevida do imóvel e, por consequência, responde pela obrigação decorrente.

Os agravados, por sua vez, alegam que
Livani
não é parte legítima para integrar o polo passivo da Execução, uma vez que participou da Ação original apenas como anuente, em razão da outorga uxória, sem deter a propriedade do imóvel ou vínculo patrimonial relativo ao adimplemento da dívida em discussão.

Conforme o art. 485, §3º, do CPC, o juiz pode, de ofício, reconhecer a ilegitimidade em qualquer fase do processo, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado. Assim, questões de ordem pública podem ser suscitadas até esse momento, mas não após a formação da coisa julgada (art. 502 do CPC).

No caso concreto, o Juízo de origem acolheu a Exceção de Pré-Executividade e excluiu a agravada do polo passivo do Cumprimento de Sentença, sob o fundamento de que ela participou na lide somente como anuente na fase de conhecimento, em virtude da outorga uxória, sem jamais ter sido proprietária do bem em discussão.

Embora a ilegitimidade passiva constitua matéria de ordem pública e possa ser arguida a qualquer tempo, o momento oportuno para essa alegação era a fase de conhecimento do processo, e não no Cumprimento de Sentença.

Nesse sentido, o STJ consignou no Agravo em Recurso Especial n. 2041044/SP que,
“(1) nos termos do art. 508 do NCPC, ocorrido o trânsito em julgado da sentença tem-se como repelidas todas as alegações e defesas que as partes poderiam alegar
à rejeição do pedido; (2) na fase de cumprimento de sentença não podem ser discutidas questões atinentes à fase de conhecimento cobertas pela coisa julgada, mesmo as de ordem pública”.

(AREsp 2041044, relator Min. Moura Ribeiro, DJ 31-3-2022).

A agravada já integrava o feito originário, no qual foi condenada solidariamente ao adimplemento da obrigação, sem apresentar Recurso ou impugnação específica quanto à sua suposta ilegitimidade na época. Sua exclusão nesta fase processual equivaleria a reavaliar uma questão já decidida e definitivamente julgada.

Assim, a ilegitimidade tinha de ser arguida e apreciada na fase de conhecimento, e não agora, no Cumprimento de Sentença.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ARGÜIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. PARTE QUE INTEGROU A LIDE NA FASE DE CONHECIMENTO. 1.
Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a legitimidade passiva, na fase de cumprimento de sentença.
Precedentes. 2. Caso dos autos, ademais, em que a agravante não recebeu a lide somente na fase de execução da sentença, mas integrou o polo passivo em momento processual pretérito, ocasião em que poderia, por diversas ocasiões, ter suscitado o tema objeto do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ -
AgInt
no REsp 1574598 PR
2015/0316895-2, relatora Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10-6-2024, Quarta Turma, DJe 13-6-2024, grifo nosso).

“
ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. PRECLUSÃO. MATÉRIA ESTRANHA AO ÂMBITO DO ARTIGO 525, § 1º, DO CPC. REJEIÇÃO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Citada na fase de conhecimento, a ré apresentou contestação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido. Instaurada a fase de cumprimento de sentença, por meio de impugnação, alega a executada que não tem legitimidade para a demanda. 2. Tratando-se de matéria pertinente à fase de conhecimento, já se encontra presente a preclusão, o que torna impossível qualquer apreciação a respeito. 3. Formado o título executivo judicial, na fase de cumprimento de sentença, podem ser suscitadas, por meio de impugnação, apenas as matérias indicadas no artigo 525, § 1º, do CPC. 4. Segundo a norma do artigo 779 do CPC, é legitimado passivo o devedor, reconhecido como tal no título executivo. A ilegitimidade que se pode alegar, no caso, é aquela que decorre de a execução ser dirigida a pessoa diversa daquela indicada como devedora no título”
. (TJSP - AI 20498826220218260000, 31ª Câmara de Direito Privado, relator Antônio
Rigolin
, j. 20-4-2021, publicação em 20-4-2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA - CONDENAÇÃO COMO DEVEDOR NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. I - Interpretando o art. 506 do CPC, que estabelece que "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros", conclui-se que o cumprimento de sentença poderá ser promovido em face daqueles que participaram da formação do título executivo judicial, tendo em vista os limites subjetivos da coisa julgada. II - Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a alegação de ilegitimidade passiva deve limitar-se à fase executiva, quando houver contrariedade às hipóteses específicas do
art
.
779 do CPC, não mais abrangendo questões decididas na fase de conhecimento. Assim, uma vez reconhecido como devedor no título executivo, não é possível a alegação de ilegitimidade passiva”
. (TJMG - AI 10000200730000001, relator João
Cancio
, j. 25-8-2020, publicação em 27-8-2020).

Quanto
à
intenção
do agravante de
obter
indenização pela suposta exploração
ilícita
de madeira na área
em
disputa
,
observa-se
que
t
anto a sentença
proferida
em
18-7-2006 (Id 56524802
, pág. 217)
quanto
o acórdão
de

14-8-2007
(Id 56524804, pág. 33)

limitaram-se

a determinar a
reintegração de posse e
a
condenação em sucumbência.

Assim
,
a indenização
requerida não foi
objeto de pedido na fase de conhecimento, tampouco houve condenação
expressa
nesse sentido
. Dessa forma,
eventual pretensão reparatória
exige
instrução probatória
específica
, não podendo ser imposta diretamente
na fase de
cumprimento de sentença.

Permitir
essa cobrança
na Ação de Execução significaria ampliar indevidamente os
efeitos da coisa julgada, extrapolando os limites
da decisão
transitada em julgado.

Por conseguinte,
a indenização deve ser
pleiteada em A
ção própria,
na qual
o agravante poderá demonstrar
os danos alegados e o
respectivo valor,
assegurando-se aos agravados o direito ao
contraditório e
à
ampla defesa
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para afastar a ilegitimidade passiva da agravada
Livani

Ahlert
Schneider, mantendo-a no polo passivo do Cumprimento de Sentença
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025